Tribunal: TJMT
Processo: 1056143-35.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056143-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAROLLYNI DA SILVA BARBOSA - CPF: 018.210.191-64 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença de improcedência de pedidos de inexistência de débito e danos morais. A parte autora alegou não ter recebido o cartão de crédito, desconhecendo a dívida negativada. A instituição financeira defendeu a legitimidade da cobrança com base em documentos, registros de uso e termo de negociação. Em contrarrazões, pediu-se a condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da cobrança e da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, diante da alegação de não recebimento do cartão; e (
ii
) definir se a conduta da parte recorrente configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira desincumbiu-se do seu ônus probatório ao comprovar a regularidade da contratação por meio de documentos pessoais, registros de liberação do cartão em terminal de autoatendimento não impugnados, histórico de pagamentos parciais e termo de negociação da dívida.

4. A celebração de acordo para quitação da dívida é ato incompatível com a alegação de desconhecimento da obrigação, o que afasta a ocorrência de ato ilícito, configura a negativação como exercício regular de direito e inviabiliza a indenização por danos morais.

5. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo processual, não se configurando pelo mero exercício do direito de ação, mesmo quando a tese autoral é rechaçada pelo conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A celebração de acordo para negociação de dívida e a realização de pagamentos parciais comprovam a ciência e a anuência do consumidor em relação ao débito, legitimando a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e afastando o dever de indenizar. 2. A improcedência dos pedidos iniciais, por si só, não configura litigância de má-fé, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de dolo processual.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, inciso I, e art. 80, ambos do Código de Processo Civil; Art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017; Súmula 50 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1056143-35.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 2

Recorrente
: KAROLLYNI DA SILVA BARBOSA

Recorrido
: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KAROLLYNI DA SILVA BARBOSA ajuizou reclamação em face do BANCO DO BRASIL S.A. Noticiou que: a) solicitou um cartão de crédito junto à instituição financeira, porém jamais o recebeu em sua residência; b) apesar de nunca ter tido posse ou utilizado o cartão, foi surpreendida com a negativação de seu nome por um débito no valor de R$ 427,10, referente ao contrato nº 00000000000130087395, o qual desconhece. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação dos serviços; b) foram apresentados o contrato firmado pela consumidora, seus documentos pessoais (ID 354035850) e um termo de negociação do débito (ID 354035395), o que demonstra a existência da relação jurídica e a legitimidade da dívida; c) inexistindo ato ilícito, não há que se falar em declaração de inexistência de débito ou indenização por danos morais. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença se baseou em documentos unilaterais e inconsistentes; b) reitera que nunca recebeu o cartão e que a parte recorrida não apresentou o respectivo termo de recebimento assinado; c) a ausência de prova da entrega do cartão e da efetiva utilização torna o débito e a negativação ilegítimos; d) a inscrição indevida configura dano moral
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, declarando a inexistência do débito; b) condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença, bem como que
a recorrente litiga de má-fé e deve ser condenada por isso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

No presente caso, a parte recorrente nega a existência do débito que originou a negativação, sob o argumento de que nunca recebeu o cartão de crédito contratado. A parte recorrida, por sua vez, defende a legitimidade da cobrança.

A controvérsia, portanto, reside na suficiência das provas para comprovar a existência da relação jurídica e do débito. Analisando os autos, nota-se que a instituição financeira recorrida logrou êxito em se desincumbir de seu ônus probatório.

A parte recorrida juntou aos autos o documento de identidade e a "selfie" da parte recorrente, enviados no momento da contratação online do cartão (
ID/PJe2
354035394 e
354035850
), além de demonstrar que houve pagamentos parciais das faturas e, mais importante, a celebração de um acordo de negociação da dívida (
ID/PJe2 354035395
).

Esses elementos, em conjunto, conferem robustez à tese de que a contratação foi legítima e que a recorrente tinha ciência do débito. A celebração de um acordo para quitação da dívida, em particular, representa um ato incompatível com a alegação de desconhecimento da obrigação, pois implica o reconhecimento do débito.

Ademais, verifica-se que os registros sistêmicos juntados pela parte recorrida, especialmente aqueles constantes da página 8 da contestação (ID/PJe2 354035394), contêm informações detalhadas acerca da vinculação do cartão de crédito à parte recorrente, incluindo identificação do titular, número do cartão, CPF, modalidade do produto, bem como o registro de liberação do plástico em terminal de autoatendimento (TAA), com indicação de data, horário e canal de atendimento.

Tais elementos, embora provenientes de sistema interno da instituição financeira, não foram objeto de impugnação específica pela parte recorrente, que se limitou a contestação genérica quanto à validade das telas sistêmicas, sem infirmar concretamente os dados nelas constantes, tampouco negar de forma individualizada os registros de liberação, vinculação do cartão ou correspondência de seus dados pessoais.

Diante do exposto, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual e a legitimidade do débito, tornando a negativação do nome da recorrente um exercício regular de direito por parte da instituição financeira.

Portanto, não há conduta ilícita a ser imputada à parte recorrida.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

A parte recorrida requer a condenação da recorrente por litigância de má-fé, argumentando que houve alteração da verdade dos fatos.

Contudo, para a configuração da litigância de má-fé, é necessária a comprovação do dolo processual, ou seja, da intenção deliberada de prejudicar a parte contrária ou o andamento do processo. No caso, embora a tese da recorrente não tenha prevalecido diante das provas, não se vislumbra a existência de dolo ou conduta temerária, mas tão somente o exercício do seu direito de ação.

Portanto, não há fundamento para acolher o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, “fixados” em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 354035859),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026